Tribunal: TJDFT
Processo: 0043692-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0043692-26.2013.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM, LANA CAVALCANTE AMORIM, BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA EMBARGADO: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, LANA CAVALCANTE AMORIM, SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios (id 11838261). Após, conclusos. Brasília, 28/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR